Tribunal: CARF
Processo: 12709.000407/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12709.000407/2010-29
ACÓRDÃO
3002-003.563 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBEROGLASS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 06/09/2009
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO REGIME ESPECIAL.
MULTA.
Descumpridos os requisitos e as condições previstos na legislação tributária
acerca do regime especial da admissão temporária, aplica-se a penalidade
prevista em lei válida e vigente.
MULTAS. FATOS GERADORES DIFERENTES. APLICABILIDADE.
São aplicáveis concomitantemente multa regulamentar e multas de ofício
quando possuem fatos geradores diferentes. A multa regulamentar
lançada por infração à aplicação de regime aduaneiro especial pode ser
aplicada em concomitância com as multas de ofício decorrentes do não
pagamento dos tributos devidos.
TERMO DE RESPONSABILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É correta a aplicação da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, quando respaldada pela aplicação do art. 321, § 1o, inciso II do
Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.563 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000407/2010-29
2
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, LuizCarlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 214.876,55 referente a multa por descumprimento de
requisitos do regime de admissão temporária e multas de ofício de imposto de
importação, de PIS/Pasep-importação e de Cofins-importação. Depreende-se da
descrição dos fatos e enquadramento legal dos autos de infração que à
interessada foi concedida a aplicação do regime aduaneiro especial de admissão
temporária relativo a uma combinação de máquinas importadas ao amparo da
Declaração de Importação no 09/0083981-8, registrada em 21/01/2009. Vencido
prazo, já prorrogado, para a aplicação do regime aduaneiro, a interessada foi
intimada a comprovar o cumprimento do regime e/ou o pagamento do crédito
tributário constituído em Termo de Responsabilidade. Em razão da não
comprovação da extinção do regime, e considerando a execução do Termo de
Responsabilidade, foram lavrados autos de infração para exigência da multa de
que trata o art. 709 do Decreto no 6.759/2009, bem como das multas de ofício
regulamentadas pelo art. 725, inciso I, do mesmo Decreto no 6.759/2009,
relativas ao imposto de importação, ao PIS/Pasep-importação e à Cofins-
importação. Cientificada das exigências, a interessada apresentou impugnação na
qual alega, em síntese, que: Encontrava-se e ainda encontra-se impossibilitada de
encerrar o regime de admissão temporária uma vez que a empresa exportadora
não está ativa, não havendo notícia sequer do paradeiro do seu representante
legal, se sorte que não há como obter a documentação necessária para o
encerramento do regime de importação temporária e nacionalização da
mercadoria. Assim, o auto de infração não pode subsistir, pois somente não
encerrou o regime de admissão temporária por motivos alheios à sua vontade.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.563 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000407/2010-29
3
Tanto a reexportação quanto a destruição da mercadoria não as medidas mais
adequadas, considerando os gastos já despendidos com a mercadoria e a
aquisição de peças no mercado nacional para completar e montar a máquina para
realização de testes. Ajuizou a Ação Ordinária no 2009.70.00.031813-3 perante a
Justiça Federal em Curitiba pretendendo obter o reconhecimento do direito de
nacionalizar a mercadoria sem a apresentação dos documentos necessários para
o registro da DI e o despacho para consumo. Essa ação aguarda deferimento para
produção de prova pericial. Não há infração pelo não pagamento do Termo de
Responsabilidade firmado, pois os valores nele lançados estão incorretos, uma vez
que
a
mercadoria
Cópia
autenticada
administrativamente
Processo
12709.000407/2010-29 Acórdão n.o 07-42.737 DRJ/FNS Fls. 3 3 desembarcou
incompleta no país, e seu valor aduaneiro certamente é muito inferior àquele que
serviu de base para a constituição dos tributos lançados. A alteração do valor
aduaneiro da mercadoria e em consequência dos tributos lançados no respectivo
Termo de Responsabilidade também é objeto da ação judicial referida. Requer a
improcedência das multas lançadas tendo em vista a inexistência de infração na
conduta praticada e por ter agido de boa-fé. As multas de ofício não podem ser
aplicadas cumulativamente com a multa regulamentar. Foram lançadas quatro
multas em decorrência de uma única suposta infração, o que não pode
prevalecer, inclusive porque se utilizam da mesma base de cálculo. A
jurisprudência ampara esse entendimento. É sabido que quando o Termo de
Responsabilidade seguir para a inscrição em Dívida Ativa e posterior cobrança
judicial pela Fazenda Nacional, incidirá multa de mora de 20% (vinte por cento)
sobre os valores nele constituídos. Assim, da mesma forma, as multas de ofício
não podem subsistir, pois não pode ser cumulativas com a multa de mora. As
multas de ofício são indevidas, pois não houve lançamento de ofício, mas sim,
lançamento por declaração pelo próprio contribuinte quando firmou o Termo de
Responsabilidade. Nesse caso, deveria incidir a multa de mora. Requer-se o
reenquadramento do caso à hipótese do art. 746 do regulamento Aduaneiro,
reduzindo-se o percentual das multas de 75% para 20%. As multas também não
podem subsistir, pois o valor aduaneiro que serviu de base para sua incidência
não representa o real valor da mercadoria que desembarcou no país, haja vista
ter chegado incompleta, conforme laudo técnico realizado por solicitação da
Receita Federal no processo administrativo no 12709.000016/2009-71, com a
finalidade de possibilitar a adequada classificação e perfeita identificação para
efeitos fiscais da mercadoria (cópia anexa). Inclusive foi necessária a retificação da
Declaração de Importação e recolhimento de multa por descrição incorreta da
mercadoria. Assim, não há como não reconhecer que o valor aduaneiro não
corresponde àquele utilizado como base de cálculo para o lançamento das multas,
devendo ser corrigido e as multas anuladas. Requer a produção de prova pericial
para aferir o valor da mercadoria importada. Apresenta os quesitos a serem
respondidos pelo perito. Pugna pela indicação de assistente técnico e pela
elaboração de quesitos complementares. Requer, ao final, sejam julgados
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.563 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000407/2010-29
4
improcedentes os lançamentos ou, caso sejam mantidos, a readequação das
multas de forma a reduzir a alíquota para 20%.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
1 – Da incorrência de infração na conduta da contribuinte tendo em vista a
ausência de responsabilidade pelo não cumprimento do regime de admissão temporária, e pelo
não pagamento do termo de responsabilidade.
A recorrente apresentou impugnação ao lançamento e o cancelamento da exigência
fiscal sob o argumento de que o encerramento do regime de admissão temporária não ocorreu
por motivos alheios à sua vontade.
Informa ainda que a mercadoria foi desembarcada incompleta no país e por isso o
valor do lançamento está incorreto.
Sob a alegação de boa-fé informa que ajuizou uma ação perante a Justiça Federal
afim de obter a nacionalização da mercadoria sem a documentação exigida e também para que o
valor da mercadoria seja reavaliado para base de cálculo dos tributos e multas, visto a chegada
com itens faltantes em território brasileiro.
Inicialmente cumpre registrar que não há concomitância entre a ação judicial
proposta pela impugnante e o presente processo administrativo. Isso porque o objeto da ação
judicial, ainda que possa ter reflexo nos valores lançados no auto de infração, é diverso do objeto
da autuação.
Enquanto a ação judicial versa sobre a autorização para a nacionalização e
contestação do valor aduaneiro da mercadoria importada, o presente processo trata de multas
decorrentes do não cumprimento de requisitos do regime aduaneiro especial e do não pagamento
dos tributos devidos. Assim, em razão dos diferentes objetos (pedido e causa de pedir) entre os
processos administrativo e judicial não se caracterizou renúncia à esfera administrativa e,
portanto, devem ser analisadas as alegações da impugnação
Pugna-se pela reforma do acórdão recorrido, para que seja cancelada a multa
regulamentar, tendo em vista a inexistência de infração na conduta praticada pela contribuinte, a
qual, pelo contrário, agiu com absoluta boa-fé.
Entendo que as alegações não merecem prosperar.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.563 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000407/2010-29
5
O regime de admissão temporária é um regime aduaneiro especial em que os
tributos incidentes na importação ficam suspensos por período determinado, e declarados isentos
apenas se verificada a devolução da mercadoria ao exterior no prazo previsto ou,
alternativamente, da destruição ou nacionalização do bem.
Entretanto sujeitam-se as penalidades aqueles que entregarem ao consumo por
consumirem produto de procedência estrangeira, os produtos introduzidos clandestinamente no
País, importados irregularmente ou fraudulentamente, que tenham entrado no estabelecimento e
dele saído ou nele permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal, nos
termos do art. 83, I, da Lei 4.502/64.
Dessa forma, o regime de admissão temporária é benefício conferido pela
autoridade aduaneira e o não cumprimento das obrigações nos prazos e condições impostas
implica em penalidade, qual seja, a multa de 10% do valor aduaneiro do bem.
No presente caso, observa-se ser correto o enquadramento legal explicitado pela
autoridade aduaneira, qual seja, o artigo 72 da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Art. 72. Aplica-se a multa de: I - 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da
mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de admissão temporária, ou
de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de
condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime;
(...)
No presente caso verificamos que houve subsunção do fato à norma, ou seja, a
adequação da conduta à norma jurídica. A Fiscalização procedeu corretamente à aplicação da
penalidade sobre o descumprimento do regime de Admissão temporária.
Conforme disposto o artigo 121 do CTN, o sujeito passivo é quem tem relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador e, portanto, responsável
pelo pagamento do tributo ou das penalidades pecuniárias. Neste caso a importação de bens
através do Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária, a responsabilidade pela
importação é de quem assina o Termo e caso não siga os procedimentos relativos aos bens,
sofrerá as penalidades cabíveis.
2 – Da impossibilidade da aplicação de multas de ofício cumulativamente com a
multa regular.
A recorrente alega a impossibilidade da multa regular cumulativamente com as
multas de ofícios e contesta as quatro multas lançadas em decorrência da mesma infração.
Não assiste razão a recorrente.
A multa regulamentar, como visto, é decorrente do descumprimento de condições,
prazos ou requisitos para a fruição do regime aduaneiro especial de admissão temporária (art. 72,
inciso I, da Lei no 10.833/2003).
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.563 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000407/2010-29
6
Já as multas de ofício foram lançadas pelo não pagamento dos tributos (II,
PIS/importação e Cofins-importação) que constavam do Termo de Responsabilidade e que
passaram ser devidos pelo descumprimento da aplicação do regime (art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996).
Nesse sentido o art. 766 do Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/2009, in
verbis;
Art. 766. A exigência de crédito tributário apurado em procedimento posterior à
apresentação do termo de responsabilidade, em decorrência de aplicação de
penalidade ou de ajuste no cálculo de tributo devido, será formalizada em auto de
infração, lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, observado o
disposto no Decreto no 70.235, de 1972.
Dessa forma, entendemos que é possível a aplicação de multa regulamentar,
juntamente com multa de ofício quando possuem fatos geradores diferentes, ou seja, multa
regulamentar lançada por infração à aplicação de regime aduaneiro especial pode ser aplicada em
concomitância com as multas de ofício decorrentes do não pagamento dos tributos devidos.
4 – Do incorreto enquadramento da multa de ofício sobre o valor do imposto de
importação, PIS e Cofins constituídos no termo de responsabilidade.
A Recorrente alega que Requerimento de Concessão do Regime de Admissão
Temporária e Termo de Responsabilidade não podem ser tomados como valor aduaneiro da
mercadoria importada, tampouco como base de cálculo para o lançamento de tributos ou multas.
As decisões de Turmas Ordinárias deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
i) Acórdão no 3301-006.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 24/04/2019: Acordam os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. (...)
"III.4 — A NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO DE CONTROLE
ADUANEIRO COMO REQUISITO PARA APLICAÇÃO DA MULTA POR INFORMAÇÃO
INEXATA" Pleiteia a exclusão da multa em epígrafe, pois, nos termos do inciso III
do caput do art. 711 do Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), somente
enseja a aplicação da multa em epígrafe a inexatidão na prestação de informação
que cause dano ao controle aduaneiro, o que não ocorreu no caso em tela - erro
na indicação da alíquota da COFINS - Importação. (...) O inciso III do caput e do §
1° do art. 711 do RA é a de que o legislador listou algumas informações cuja falta
ou inexatidão no documento de importação considerou como prejudiciais ao
controle aduaneiro e, por conseguinte, sujeitas à multa de 1% do valor aduaneiro.
Adicionalmente, delegou à RFB a responsabilidade pela definição das demais
informações que seriam imprescindíveis. Esta, por seu turno, incluiu, dentre elas,
a alíquota da COFINS. Assim, uma vez tipificada a infração e cominada a multa,
este colegiado há de confirmá-la. Nego provimento aos argumentos. ii) Acórdão
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.563 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000407/2010-29
7
no 3402-005.824 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
sessão de 25/10/2018:
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
PAÍS
DE
ORIGEM
DA
MERCADORIA.
INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA. TIPICIDADE. A prestação de informação inexata
na Declaração de Importação quanto ao país de origem da mercadoria é punida,
nos termos do art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no 10.833/2003, com a penalidade
prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35. Salvo disposição em
contrário, a responsabilidade por infrações aduaneiras ou tributárias independe
da intenção do agente ou do responsável, nos termos do art. 94, §2o do Decreto-
lei no 37/66 e do art. 136 do CTN, sendo este o caso da infração sob análise, para
a qual não foi exigida pelo legislador, para a sua configuração, a presença do
elemento subjetivo. As alegações de ausência de prejuízo, de voluntariedade ou
de má-fé são irrelevantes para afastar a infração tipificada no art. 69, §§1o e 2°, IV
da Lei no 10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35. Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Dessa forma, entendemos que é correta a aplicação da multa prevista no art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996, quando respaldada pela aplicação do art. 321, § 1o, inciso II do
Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro).
5 – Da incorreta apuração da base de cálculo para o lançamento da multa
regulamentar e das multas de ofício, e a necessidade de realização de prova pericial para
apuração do valor aduaneiro da mercadoria.
A recorrente pleiteia realização de prova pericial, pois alega que valor declarado no
Requerimento de Concessão do Regime de Admissão Temporária e no Termo de Responsabilidade
não pode ser tomado como valor aduaneiro da mercadoria importada, tampouco como base de
cálculo para o lançamento de tributos ou multas.
Conforme já se manifestou a DRJ, não há previsão na legislação de que o valor da
mercadoria possa ser calculado com base em laudo pericial e independente da mercadoria ter
chegado incompleta no país, o valor aduaneiro declarado é o que deve ser considerado para base
de cálculo dos tributos e multas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, tomo conhecimento do Recurso Voluntário e nego-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.563 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000407/2010-29
8

Fl. 272
DF CARF MF
Original